Tribunal: TCU
Processo: 040.381/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13830/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.381/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celeste Marina Morales Puga Menezes (XXX.847.858-XX); Cleide Monteiro Leite Andreza (XXX.729.448-XX); Everaldo Alves de Menezes Junior (XXX.202.388-XX); Guterman Rodrigues de Araujo (XXX.604.728-XX); Heraldo Ramirez Junior (XXX.040.098-XX); Marcela Pereira Lopes (XXX.225.927-XX); Marco Aurelio Molnar Gonzalez (XXX.045.448-XX); Mario Costa Galvanese (XXX.111.948-XX); Ulisses Amadeu Rodrigues (XXX.997.641-XX); Vania Regina Pires (XXX.023.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.